Tribunal: TJDFT
Processo: 0717486-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DESPESAS NOTARIAIS. AVERBAÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO.

1. O deferimento da justiça gratuita no processo judicial possibilita a suspensão do pagamento das despesas notariais para averbação do divórcio no cartório de registro do casamento dos litigantes.

2. Deu-se provimento ao recurso.